Tribunal: TJSP
Processo: 1036306-08.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Telefonia – Apelante que teve suspenso seu serviço de telefonia móvel por três meses decorrente de equívoco na troca do "chip" – Mero aborrecimento – Inexistência de dano moral – Recurso não provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426145
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036306-08.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
DIRCE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036306-08.2019.8.26.0576 -Voto no
2
VOTO No: 37063
APEL.No: 1036306-08.2019.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APTE. : DIRCE DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : TIM S/A

*PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Telefonia Apelante que teve
suspenso seu serviço de telefonia móvel por três meses decorrente
de equívoco na troca do “chip”
Mero aborrecimento

Inexistência de dano moral Recurso não provido *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para determinar que a ré desative a linha telefônica descrita na petição inicial,
habilitada equivocadamente, afastada a pretensão relativa ao dano moral.
Carreou as verbas de sucumbência à autora, fixados os honorários
advocatícios em R$ 1.000,00, observada a gratuidade concedida.
Aduz a apelante para a reforma do julgado que ficar com
sua linha telefônica celular inativa por três meses, apesar de várias
reclamações, configura dano moral além do mais deve ser indenizado o tempo
que perdeu na solução do problema decorrente de falha na prestação do
serviço.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.
É o relatório.
A apelante pretende o reconhecimento da ocorrência do
dano moral em virtude de sua linha telefônica móvel ter ficado inativa por três
meses decorrente de equívoco na troca do “chip” bem como ter despendido
tempo para resolução da questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036306-08.2019.8.26.0576 -Voto no
3
Como ensina Carlos Roberto Gonçalves (in Direito das
Obrigações Parte Especial, livro 6, tomo II, Saraiva, 2.002, p. 92):
“Dano moral é o que atinge o ofendido como pessoa, não
lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da
personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom
nome, etc, como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição
Federal, e que acarreta ao lesado, dor, sofrimento, tristeza, vexame e
humilhação”.
O entendimento predominante é de que o ofendido
demonstre que o ato tido como causador do dano tenha alcançado a esfera
daquilo que deixa de ser o razoável, aquilo que o homem médio aceita como
fato comum da sua vida, levando em conta ainda as suas qualidades, defeitos
e virtudes, tudo isso desde que fique demonstrada a culpa do ofensor e o
prejuízo.
Embora o fato ocorrido tenha ocasionado aborrecimentos,
suportados pela apelante, não teve o condão de abalar a sua moral ou de
afrontar quaisquer de seus direitos da personalidade. Não houve dano,
traduzido em vexame, constrangimento ou humilhação que possa justificar a
pretensa indenização.
Não se vislumbra conduta dolosa de porte a causar dano à
apelante.
Ou seja, não há nos autos prova do abalo moral alegado
pela recorrente.
“O mais notório e ilustrativo dos ônus processuais é o da
prova. Ao demonstrar a ocorrência dos fatos de seu interesse, a parte está
favorecendo o acolhimento de sua própria pretensão...”(Instituições de Direito
Processual Civil CÃNDIDO RANGEL DINAMARCO Vol. II, p. 205).
Portanto, na espécie, não foi identificada com precisão a
forma como ocorreu o aludido infortúnio.
Para elucidar bem esta questão, leciona Antonio Jeová
Santos, em sua obra dano Indenizável, 2a edição, pág. 116; “conquanto
existam pessoas cuja suscetibilidade aflorem na epiderme, não se pode
considerar que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036306-08.2019.8.26.0576 -Voto no
4
dor espiritual. Para que exista o dano moral é necessário que a ofensa tenha
alguma grandeza e esteja revestida de certa importância e gravidade”.
Por conseguinte, sem comprovação do dano alegado o
evento não saiu da esfera de mero dissabor, que como de trivial sabença não
pode ser alçado à condição de responsabilidade civil para a indenização por
dano moral.
Assim, sem prova, ônus que incumbia à apelante, no que
consistiria a dor sofrida a justificar o pedido inicial, de rigor a improcedência
do pedido de indenização pelo dano moral.
“A simples alegação da ocorrência de dano moral não é
suficiente para a obtenção de indenização, sendo necessária a sua
comprovação, bem como o nexo de causalidade entre o sofrimento
experimentado pela vítima e a conduta lesionadora, sob pena de
enriquecimento sem causa”. (TJPR 2aC. Ap. 64792-7 Rel. Sidney Mora
j. 10.06.1998 RT 762/377).
Por conseguinte, imperiosa a manutenção da r. sentença
tal como lançada.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11 do CPC, eleva-
se a verba honorária para R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), observada a
gratuidade concedida.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator